Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0719920-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: RAFAEL RANGEL SOFFREDI DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO interposta pelo autor, contra acórdão exarado por esta Turma Recursal, que teria desrespeitado enunciado de súmula do STJ. Conforme artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno do TJDF, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Dessa forma, não é caso de conhecimento do presente pedido, o qual deve ser apresentado em apartado e direcionado ao órgão competente para sua apreciação. Ante o exposto, não conheço da Reclamação apresentada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora